Tribunal: STF
Processo: ARE 1511241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO IMPUGNADAS. RECLAMO QUE SE VOLTA À ARGUIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.



    PRELIMINAR. PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSEUNTE QUE RELATA À GUARNIÇÃO O EXERCÍCIO DO TRÁFICO DE DROGAS POR UM DETERMINADO INDIVÍDUO NUMA DETERMINADA RESIDÊNCIA. GUARNIÇÃO QUE SE DESLOCA ATÉ O IMÓVEL E AVISTA O ACUSADO EM FRENTE À MORADA. DISPENSA DE UM INVÓLUCRO CONTENDO DROGAS E TENTATIVA DE EVASÃO. INCURSÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, BALANÇA DE PRECISÃO, RADIO COMUNICADOR E VALORES EM ESPÉCIE EM NOTAS FRACIONADAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATUAÇÃO JUSTIFICADA POR FUNDADAS SUSPEITAS A RESPEITO DA EXECUÇÃO CRIMINOSA NO LOCAL. ADEMAIS, CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    REGIME PRISIONAL FIXADO NA MODALIDADE FECHADA. PRETENSO ABRANDAMENTO. INCOLHIMENTO. PENA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. CONTUDO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APELANTE QUE REGISTRA MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÇA PRESERVADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 157 do Código de Processo Penal e do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente